Tribunal: TJSP
Processo: 1009983-97.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. É abusiva a cobrança de serviço de despachante em contrato de compromisso de compra e venda, por ser atividade congênere ao assessoramento. Precedente vinculativo do STJ que veda a cobrança da chamada taxa "SATI". Precedentes. Honorários advocatícios arbitrados em R$100,00. Quantia que comporta majoração para R$750,00, valor razoável e

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. É abusiva a cobrança de serviço de despachante em contrato de compromisso de compra e venda, por ser atividade congênere ao assessoramento. Precedente vinculativo do STJ que veda a cobrança da chamada taxa "SATI". Precedentes. Honorários advocatícios arbitrados em R$100,00. Quantia que comporta majoração para R$750,00, valor razoável e proporcional à baixa complexidade do processo, mas suficiente para remunerar, de forma digna, o patrono do autor. Inteligência do art. 85 do CPC/2015.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009983-
97.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante/apelado
WILIAN FLORENTINO SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009983-97.2018.8.26.0576 -Voto no 12.490
2
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE:
WILLIIAN FLORENTINO SILVA JUNIOR
APELADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
VOTO N.o 12.490
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. É abusiva a cobrança de serviço de
despachante em contrato de compromisso de compra e venda, por
ser atividade congênere ao assessoramento. Precedente vinculativo
do STJ que veda a cobrança da chamada taxa “SATI”.
Precedentes. Honorários advocatícios arbitrados em R$100,00.
Quantia que comporta majoração para R$750,00, valor razoável e
proporcional à baixa complexidade do processo, mas suficiente
para remunerar, de forma digna, o patrono do autor. Inteligência
do art. 85 do CPC/2015.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória, envolvendo compromisso de
compra e venda de imóvel e taxa de serviço de assessoria, cujo pedido foi julgado
procedente pela sentença de fls. 173/176, para condenar a ré ao pagamento de
R$480,00, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em R$100,00.
Apela o autor (fls. 180/186) pretendendo a reforma parcial da
sentença. Pede apenas a majoração da verba honorária.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Apela a ré (fls. 192/206) pretendendo a reforma da sentença.
Argumenta pela legalidade da cobrança de serviço de despachante, ou seja, prestação
de serviços junto à instituição financeira, até porque o serviço foi prestado. Sustenta,
ainda, não ser hipótese de taxa SATI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009983-97.2018.8.26.0576 -Voto no 12.490
3
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões a fls. 217/225 e a fls. 228/233.
Recebem-se os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso do autor comporta provimento e o recurso da ré não
comporta provimento.
Cuida-se de pretensão fundada na devolução de serviço de
assessoramento, no valor de R$480,00, que foi julgada procedente pela sentença
recorrida.
A controvérsia recursal cinge-se em avaliar se a hipótese dos
autos se trata, ou não, de cobrança de Taxa “SATI”, ou se é caso de serviço de terceiros
(despachante), bem como se é legal a cobrança do referido valor ao consumidor.
Consta do documento de fls. 27/29 a cobrança da referida taxa
em 6 parcelas de R$80,00.
A autora argumenta que foi compelida a pagar o referido valor.
O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculativo,
expressamente decidiu pela proibição da cobrança da chamada Taxa “SATI”. Nesse
sentido:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009983-97.2018.8.26.0576 -Voto no 12.490
4
ASSERÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INCORPORADORA.
VALIDADE DA CLÁUSULA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA (SATI).
COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE.
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de
promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor
dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de
assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática
abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.
2. CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto,
rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade.
2.2. "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em
regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor
da comissão de corretagem" (tese firmada no julgamento do REsp
1.599.511/SP).
2.3. "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado
à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (tese firmada
no julgamento do REsp 1.599.511/SP).
2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem
e procedência do pedido de restituição da SATI.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.
(REsp 1551951/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)
O serviço de despachante, por sua vez, possui a mesma natureza
jurídica do serviço de assessoramento, que admitia o pagamento da Taxa “SATI”. São,
assim, atividades congêneres, de modo que a cobrança mostra-se abusiva. Nesse
sentido a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Cobrança por serviço de
assessoria. Alegação de que se cuidava de serviço de despachante. Fato
não revelado. Aplicação do entendimento firmado no REsp. no 1.599.511
no tocante à taxa SATI. Irrelevância da atribuição de denominação
diversa. Honorários advocatícios. Art. 85 § 8o do CPC. Recurso não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1017402-58.2018.8.26.0451; Relator (a): Arantes
Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de
Registro: 10/09/2019)
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - Aquisição na
planta Ação de repetição de indébito Preliminar de prescrição não
acolhida
Pretensão de restituição que só surge após o efetivo
pagamento Impossibilidade de levar em conta a data do compromisso
Pagamento efetuado a partir de 09/03/2013 e ação ajuizada em
23/02/2016
Prescrição não consumada
No mérito, a matéria
devolvida cinge-se à legalidade da cobrança da Taxa SATI - Questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009983-97.2018.8.26.0576 -Voto no 12.490
5
debatidas já foram objetos de julgamento pela sistemática dos recursos
repetitivos (Tema 938) - Taxa SATI e atividades congêneres são
abusivas Taxa de despachante é considerada atividade congênere da
taxa SATI
Não demonstrada a efetiva prestação dos serviços

Cabimento da devolução da referida taxa Correção monetária desde o
desembolso e juros à razão de 1% desde a citação
Demanda
procedente em parte Apelo da ré não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004263-96.2016.8.26.0196; Relator (a): Manoel
Ribeiro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro:
10/09/2019)
Pedido de restituição do valor indevidamente pago a título de pagamento
de serviços de assessoria. Sentença de procedência. Negativa da ré de
que a cobrança seja referente à SATI, sendo taxa de despachante.
Serviços que integram a categoria de assessoria ou atividade congênere.
Abusividade. Tese firmada em sede de recurso repetitivo. REsp
1.599.511. Valor pago a ser restituído. Recurso não provido, com
observação. O extrato apresentando indica a denominação "serv.
assessoria", que se assemelha à cobrança por assessoria técnica ou
atividade congênere, que é abusiva, bem como o instrumento
apresentado pela ré compreende a cobrança de serviços de assessoria
técnica e que se enquadram nos moldes da tese firmada em sede de
recurso repetitivo (REsp. 1599511).
(TJSP; Apelação Cível 1044096-30.2017.8.26.0506; Relator (a): Kioitsi
Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de
Registro: 04/09/2019)
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO. COBRANÇA DE TAXA CORRESPONDENTE AO
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI) EM
VÍNCULO
AO
CONTRATO
FIRMADO
ENTRE
AS
PARTES.
RECONHECIDA
ATIVIDADE
CONGÊNERE.
ABUSIVIDADE.
RESTITUIÇÃO
IMPERIOSA
DO
VALOR
COBRADO.
POSIÇÃO
PERFILHADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ). TESE SUFRAGADA NO RECURSO ESPECIAL No 1.599.511-SP,
SOB O RITO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
REPETITIVA. RECURSO IMPROVIDO. O serviço de despachante deve
ser compreendido como atividade congênere aos serviços de assessoria,
constando tal serviço entre os ofertados no termo aditivo firmado entre as
partes litigantes neste processo, de modo que a cobrança por tais
atividades é abusiva, nos termos expressamente delimitados pelo C.
STJ, no julgamento do REsp 1.599.511/SP.
(TJSP; Apelação Cível 1031397-54.2018.8.26.0576; Relator (a): Adilson
de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data
de Registro: 02/09/2019)
Desse modo, a sentença não comporta reparo quanto à solução
dada à lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009983-97.2018.8.26.0576 -Voto no 12.490
6
Por outro lado, cabe a majoração dos honorários advocatícios.
Isso porque, o valor fixado (R$100,00) é incapaz de remunerar adequadamente o
patrono do polo ativo, nos termos do que dispõe o art. 85 do CPC/2015. Desse modo,
majora-se a quantia devida para R$750,00, valor razoável e proporcional à baixa
complexidade do processo, mas suficiente para remunerar, de forma digna, o patrono do
autor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do autor e nega-
se provimento ao recurso da ré.
ALFREDO ATTIÉ
Relator